Tribunal: TJDFT
Processo: 0738362-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. COMORBIDADES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão em flagrante foi regularmente convertida em preventiva, com fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 313).
2. A reiteração delitiva, especialmente com modus operandi semelhante e voltado à prática de crimes patrimoniais contra estabelecimentos comerciais, evidencia a periculosidade concreta e a probabilidade de reiteração criminosa, justificando a prisão preventiva.
3. A alegação de atividade lícita, residência fixa e ausência de intenção de delinquir não se sustenta sem comprovação documental idônea, sendo insuficiente para afastar os fundamentos da segregação cautelar.
4. A existência de comorbidades não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando não demonstrado que o sistema prisional é incapaz de fornecer o tratamento necessário.
5. A decisão judicial impugnada está devidamente fundamentada, não havendo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.